Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM. LEILÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VALOR DE VENDA. UTILIZAÇÃO DO VALOR TABELA FIPE. VALOR SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. SALDO RESIDUAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, determinar ao réu a retirara do nome do autor do cadastro de inadimplentes sob pena de multa, e condenar o recorrente a pagar a quantia de R$9.698,33 à título de danos materiais, e R$6.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que deve haver a limitação de número de dias-multa para fins de adimplemento da obrigação de fazer. Aduz que o fato de o autor ter entregado o bem de forma amigável não gera a quitação do débito financiado e afirma que somente seria devolvido valores ao autor se a venda do veículo superasse o saldo devedor. Por fim, alega a inexistência de ato ilícito o que afastaria a condenação por danos morais, ou, de forma subsidiária, a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
IV. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se, após o distrato amigável do contrato de financiamento e a devolução do veículo, ainda remanesceria débito a ser atribuído ao autor. Sobressai dos autos que o autor entregou o veículo e realizou distrato em 30.06.2021 (ID 39447430). Consta no termo de entrega amigável, em suas cláusulas 2 e 2.1, o seguinte: “O FINANCIADO/ARRENDATÁRIO reconhece e confessa, como dívida líquida, certa, inquestionável, exigível e de sua integral responsabilidade o valor do saldo devedor mencionado quadro IV. Na hipótese da não cobertura, pelo produto líquido da venda do bem, do saldo devedor e débitos, conforme cláusula 1, e despesas afetas à venda, permanece íntegra a responsabilidade do FINANCIADO/ARRENDATÁRIO pelo pagamento do saldo remanescente. Entretanto, na hipótese de diferença apurada a maior, tal diferença será devolvida ao FINANCIADO/ARRENDATÁRIO, mediante requerimento, limitando-se o valor a ser devolvido ao montante do valor residual efetivamente pago, nos contratos de leasing.” Nota-se que caso o produto da venda do veículo em leilão fosse maior que o saldo devedor do autor, a quantia residual seria devolvida a ele.
V. Compulsando os autos, observa-se que o recorrente/réu não se desincumbiu em provar o real valor que o veículo arrematado, nem mesmo eventuais débitos, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Não fez juntar comprovante de arrematação ou comprovante de recebimento do valor, de forma, que apenas um registro no sistema interno do banco sobre o arrematado do veículo é insuficiente. Assim, a utilização do valor da tabela FIPE se mostra razoável a aferir o saldo residual do autor quando do distrato. Em consequência, considerado o saldo devedor da época do distrato, resulta no valor de R$9.698,33 a ser pago ao autor, conforme apurado em sentença.
VI. No tocante à suposta inscrição indevida, ao analisar os registros de débitos junto ao órgão de proteção do crédito, observa-se que o recorrente incluiu o nome do autor após a entrega do veículo e contrato de distrato por débito declarado quitado, pois o saldo devedor compunha o referido contrato. Portanto, a negativação da parte autora em cadastro restritivo de crédito se mostra indevida e gera indenização, por dano moral, in re ipsa, uma vez que decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VII. A fixação do valor a título de dano mora ldeve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir os danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.